Tribunal: TJES
Processo: 5000425-27.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000425-27.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO SCOPEL BARBOSA
INTERESSADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. (1). ADUZ A PARTE REQUERENTE QUE CONTRAIU FINANCIAMENTO DE VEÍCULO JUNTO A REQUERIDA E QUE, POR LAPSO, DEIXOU DE PAGAR A PARCELA COM VENCIMENTO EM 11.03.2020, TENDO RECEBIDO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL E INSERIDO SEU NOME NO SERASA EM 08.04.2020. ALEGA QUE EM CONTATO COM A REQUERIDA PROCEDEU COM O PAGAMENTO DA PARCELA EM ABERTO EM 23.04.2020. TODAVIA, INOBSTANTE O PAGAMENTO DO BOLETO, ATÉ O DIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, 12.05.2020, A BAIXA DO APONTAMENTO NEGATIVO NÃO FORA EFETUADO. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA:
“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para: a) CONFIRMAR a tutela antecipada ao seu tempo deferida. b) DECLARAR a inexistência do débito, objeto da lide. c) CONDENAR a requerida na obrigação de pagar a parte autora o valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária observado o IPCA-E, em conformidade com o RE 870942 - STF - julgado em 20/11/2017, a contar do presente arbitramento conforme a Súmula 362, do STJ”.
(3). RECURSO AUTORA. REQUER A REFORMA DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO, COM A CONSEQUENTE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. (4). CONTRARRAZÕES. PEDE SEJA O PRESENTE RECURSO DESPROVIDO MANTENDO-SE, ACASO NÃO ATENDIDO O RECURSO DE APELAÇÃO PROPOSTO EM MOMENTO PRÓPRIO, INALTERADA A R. SENTENÇA RECORRIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(4). O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM VIRTUDE DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA DEMANDADA, CARACTERIZADA POR SUA NEGLIGÊNCIA EM ADOTAR MECANISMOS DE SEGURANÇA NA CONFERÊNCIA DOS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR, EIS QUE COMPROVADO NOS AUTOS A INÉRCIA DA RÉ EM PROMOVER A BAIXA DE APONTAMENTO NEGATIVO NO PRAZO 05 DIAS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE SEU NOME JUNTO AOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS, O RECORRENTE NÃO DEMONSTRA SITUAÇÃO DE ANORMALIDADE DECORRENTE DO EPISÓDIO APTA A VIOLAR DIREITO DE PERSONALIDADE E, POR TAL RAZÃO, MANTENHO O VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
(5). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (6). CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.